Tribunal: TJBA
Processo: 8039396-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039396-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: SIDINEI SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
NUBIANA REIS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Estando em discussão a própria existência da dívida, possível o cabimento da antecipação de tutela no juízo de origem para que o demandado, ora agravante, suspenda os descontos junto ao auxílio assistencial do agravante.

2. Presença dos pressupostos do art.
300
do Código de Processo Civil à concessão de tutela antecipada, ante a alegação de inexistência de autorização para os descontos.

3. Produção de prova negativa que não se pode exigir da parte autora,
ora agravada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8039396-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado SIDINEI SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13